Tribunal: TJES
Processo: 5006532-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006532-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANGELA JOANILHO MALDONADO
AGRAVADO: NILDO ALVES DA SILVA - ME e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006532-71.2021.8.08.000

Recorrente: Rosangela Joanhildo Maldonado

Recorridos: Nildo Alves da Silva, Nildo Alves da Silva – ME, CM Contábil e Serviços LTDA e Contec Contábil e Serviços

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

ROSANGELA JOANHILDO MALDONADO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1877688)

em razão da
DECISÃO
(id. 1877693), exarada pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizada pela Recorrente em face de
NILDO ALVES DA SILVA, NILDO ALVES DA SILVA – ME, CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA E CONTEC CONTÁBIL E SERVIÇOS
, cujo
decisum,
acolheu
“a preliminar de legitimidade passiva dos demandados

NILDO ALVES DA SILVA – ME, CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA,

extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a estes”
, sem a condenação de custas e honorários advocatícios sucumbenciais
.

A Recorrente alega, em síntese, que
“o Honrado Magistrado "a quo", ao proferir a R. Decisão o fez de forma equivocada, não se atendo ao fato que todas as empresas demandadas tem o mesmo nome fantasia (Contec Contábil e Serviços ou Contec Contabilidade), tem o mesmo endereço eletrônico (contec es@ig.com.br) e também tem os mesmos telefones para contato (3239-6336 ou 3339-4038), isso por si só já afastaria o acolhimento da ilegitimidade passiva dos demandados NILDO ALVES DA SILVA ME e CM CONTABIL E SERVIÇOS LTDA, tendo em vista que o próprio Magistrado acolheu a legitimidade passiva da demandada CONTEC CONTABIL E SERVIÇOS, que se confunde com as demais quando seu nome fantasia, seu email e seus telefones, são iguais (em anexo CNPJ das Demandadas)”
.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida “
a fim de que as Demandadas NILDO ALVES DA SILVA – ME e CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA voltem a figurar no polo passivo da demanda
”.

Despacho (id. 1903962), ordenando o regular processamento deste recurso diante da ausência de pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2010158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 2868197), determinando a complementação das peças deste recurso.

Petição da Recorrente (id. 3004721), juntando a cópia na íntegra dos autos de origem.

É o relatório, em síntese.

I
nclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

ROSANGELA JOANHILDO MALDONADO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1877688)

em razão da
DECISÃO
(id. 1877693), exarada pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizada pela Recorrente em face de
NILDO ALVES DA SILVA, NILDO ALVES DA SILVA – ME, CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA E CONTEC CONTÁBIL E SERVIÇOS
, cujo
decisum,
acolheu
“a preliminar de legitimidade passiva dos demandados

NILDO ALVES DA SILVA – ME, CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA,

extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a estes”
, sem a condenação de custas e honorários advocatícios sucumbenciais
.

A Recorrente alega, em síntese, que
“o Honrado Magistrado "a quo", ao proferir a R. Decisão o fez de forma equivocada, não se atendo ao fato que todas as empresas demandadas tem o mesmo nome fantasia (Contec Contábil e Serviços ou Contec Contabilidade), tem o mesmo endereço eletrônico (contec es@ig.com.br) e também tem os mesmos telefones para contato (3239-6336 ou 3339-4038), isso por si só já afastaria o acolhimento da ilegitimidade passiva dos demandados NILDO ALVES DA SILVA ME e CM CONTABIL E SERVIÇOS LTDA, tendo em vista que o próprio Magistrado acolheu a legitimidade passiva da demandada CONTEC CONTABIL E SERVIÇOS, que se confunde com as demais quando seu nome fantasia, seu email e seus telefones, são iguais (em anexo CNPJ das Demandadas)”
.

Pleiteia, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, reformando-se a Decisão recorrida “
a fim de que as Demandadas NILDO ALVES DA SILVA – ME e CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA voltem a figurar no polo passivo da demanda
”.

Despacho (id. 1903962), ordenando o regular processamento deste recurso diante da ausência de pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2010158), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 2868197), determinando a complementação das peças deste recurso.

Petição da Recorrente (id. 3004721), juntando a cópia na íntegra dos autos de origem.

Expendido esse sucinto relato, passo ao exame do mérito recursal, cuja controvérsia cinge-se em saber se os Recorridos NILDO ALVES DA SILVA-ME e CM CONTÁBIL SERVIÇOS LTDA ostentam, ou não, Legitimidade Passiva
Ad Causam
, pois, como visto, a Decisão recorrida os excluiu da relação processual de origem, com amparo nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“Alegam os demandados que não há comprovação da relação jurídica entre os demandados NILDO ALVES DA SILVA ME, CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA e CONTEC CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA.

Sendo assim, pugnam pela ilegitimidade passiva dos demandados supramencionados.

Por outro lado, traz a demandante que o demandado NILDO ALVES DA SILVA era o proprietário e responsável pelas contabilidades das empresas demandadas, não restando dúvidas que aquele prestou serviços remunerados para a autora.

Ao compulsar dos autos, especialmente pela documentação juntada pela autora na inicial, verifico que não restou demonstrada a relação jurídica entre a demandante e os demandados
NILDO ALVES SILVA ME
e
CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA
.

Por outro lado, é legítimo para figurar no polo passivo o demandado
CONTEC CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA
, o que resta corroborado pela troca de e-mails ente as partes.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva dos demandados de NILDO ALVES DA SILVA ME e CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a estes.
”

A propósito da matéria em apreço, impõe-se assentar que “
de acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Precedentes
” (STJ - REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).

In casu
, extrai-se da Petição Inicial (id. 3004722) que a Recorrente propôs ação indenizatória, visando obter a reparação dos danos que alega ter sofrido em virtude dos supostos erros cometidos na prestação de serviços de contabilidade.

A despeito de terem sido incluídos 04 (quatro) Réus na relação processual (NILDO ALVES DA SILVA, NILDO ALVES DA SILVA-ME, CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA e CONTEC CONTÁBIL E SERVIÇOS), não houve a devida delimitação na Exordial da prática de atos específicos por cada um deles, sendo narrado pela Recorrente que “
decidiu em 2011 procurar um profissional que lhe auxiliasse e o escritório de contabilidade do Requerido foi o escolhido pelas informações de sua competência técnica
” (id. 3004722, p. 04).

Diante disso, no intuito de identificar os contornos da demanda, sobretudo a pertinência subjetiva de cada um deles, torna-se indispensável examinar a documentação que integra a Petição Inicial, e, neste particular, infere-se que não consta absolutamente nenhum documento que evidencie eventual relação jurídica mantida com os Réus NILDO ALVES DA SILVA-ME e CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA, os quais, por conseguinte, foram corretamente excluídos da lide pela Decisão recorrida.

Na espécie, demonstra-se incensurável a pronúncia da Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
dos aludidos Réus, ora Recorridos, pois, associado à aludida percepção de que não há qualquer lastro a demonstrar eventual relação jurídica mantida entre eles e a Recorrente, revela-se igualmente impróspera a tese de que a sua inclusão no polo passivo funda-se na circunstância de que teriam o mesmo nome fantasia dos outros Réus, pois, como se observa, a própria Recorrente identificou que cada um deles possui CNPJ distintos, sendo visível que se referem a Pessoas Jurídicas diversas.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A AUTORA E OS RÉUS EXCLUÍDOS PELA DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor. Precedentes
” (STJ - REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).

II.

In casu
, extrai-se da Petição Inicial (id. 3004722) que a Recorrente propôs ação indenizatória, visando obter a reparação dos danos que alega ter sofrido em virtude de supostos erros cometidos nos serviços de contabilidade que lhe foram prestados. A despeito de incluído 04 (quatro) Réus na relação processual (NILDO ALVES DA SILVA, NILDO ALVES DA SILVA-ME, CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA e CONTEC CONTÁBIL E SERVIÇOS), não houve a devida delimitação na Exordial da prática de atos específicos por cada um deles, sendo narrado pela Recorrente que “
decidiu em 2011 procurar um profissional que lhe auxiliasse e o escritório de contabilidade do Requerido foi o escolhido pelas informações de sua competência técnica
” (id. 3004722, p. 04). Diante disso, no intuito de identificar os contornos da demanda, sobretudo a pertinência subjetiva de cada um deles, torna-se indispensável examinar a documentação que integra a Petição Inicial, e, neste particular, infere-se que não consta absolutamente nenhum documento que evidencie eventual relação jurídica mantida com os Réus NILDO ALVES DA SILVA-ME e CM CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA, os quais, por conseguinte, foram corretamente excluídos da lide pela Decisão recorrida.

III.
Na espécie, demonstra-se incensurável a pronúncia da Ilegitimidade Passiva
Ad Causam
dos aludidos Réus, ora Recorridos, pois, associado à aludida percepção de que não há qualquer lastro a demonstrar eventual relação jurídica mantida entre eles e a Recorrente, revela-se igualmente impróspera a tese de que a sua inclusão no polo passivo funda-se na circunstância de que teriam o mesmo nome fantasia dos outros Réus, pois, como se observa, a própria Recorrente identificou que cada um deles possui CNPJ distintos, sendo visível que se referem a Pessoas Jurídicas diversas.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.